Tribunal: TJDFT
Processo: 0717862-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. agravo em execução penal. condenação definitiva. tráfico de drogas. crime sem violência ou grave ameaça à pessoa ou contra descendente. prisão domiciliar humanitária. apenada com filha menor de 12 anos de idade. imprescindibilidade presumida da necessidade dos cuidados da genitora. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA APENADA PARA CUIDAR DOS FILHOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária sob o fundamento de que a recorrente, condenada por crime equiparado a hediondo (art. 33 da Lei 11.343/2006), não preenche os requisitos para o benefício.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se a agravante faz jus à concessão de prisão domiciliar humanitária, em virtude de possuir filha menor de idade.
III. Razões de decidir:
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, uma vez que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida.” (AgRg no HC n. 731.648/SC).
4. Em que pese a imprescindibilidade dos cuidados maternos seja presumida, no caso a necessidade da presença materna ficou fartamente comprovada pelo relatório psicossocial.
5. A apenada foi condenada por tráfico de drogas, delito que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, nem foi praticado em detrimento de sua filha. Ademais, inexiste motivo excepcional a contraindicar a medida. Sendo assim, a concessão da prisão domiciliar humanitária é medida que se impõe.
6. Embora o delito de tráfico de drogas praticado pela apenada seja equiparado a hediondo e, por essa razão, demande a imposição de punição mais rigorosa, não integra o rol de crimes impeditivos para a concessão da prisão domiciliar humanitária, com base no item II das exigências estabelecidas no Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.